Tribunal: TJDFT
Processo: 0718900-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718900-44.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARLOS DINIZ DE MELO APELADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO O apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua apelação (id 75466220). Foi intimado para manifestar-se sobre o requerimento, visto que ele foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão preclusa e o apelante não apresentou documentação comprobatória da alteração de sua situação econômica desde então (id 76621488). Ele recolheu o preparo (id 77093011). O ato de recolhimento do preparo recursal é incompatível com o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça, em razão da preclusão lógica. Julgo o requerimento prejudicado, diante do recolhimento do preparo antes que esta Relatoria analisasse-o. Verifico que o Juízo de Primeiro Grau registrou na sentença que não há obrigação legal imposta ao locador de possibilitar a purga da mora antes da interpelação judicial do locatário devedor: não há obrigação legal em o locador transacionar o débito locatício, ofertando ao locatório meio consensual para a purgação da mora, tampouco exige-se sua notificação para pagamento do débito como pressuposto para ação de despejo ou constituição em mora do devedor. Acrescentou que a discussão sobre incidência de juros de mora e multa contratual é descabida na presente demanda pois não há cobrança de débito locatício e, portanto, nem sequer cabe a discussão sobre a incidência dos consectários de mora. O apelante tece considerações, sucintas, em suas razões no sentido de que não houve qualquer abertura da parte autora para compor o litígio de forma consensual. Ele alega, em síntese, que a ausência de conciliação extrajudicial seria injusta. Registra considerações genéricas sobre a boa-fé. Entretanto, não aponta qual seria o fundamento legal da suposta obrigação do locador de possibilitar o consenso extrajudicial antes de propor uma ação. Ele insiste na alegação de que impõe-se, com base no princípio da eventualidade, o afastamento da incidência de juros de mora e multa contratual, em razão da ausência de culpa. Não impugna, entretanto, o fundamento registrado na sentença de que eventual cobrança de débitos não é objeto da presente demanda. A ausência de cobrança de débitos inclusive é admitida pelo apelante em sua apelação ao impugnar o valor da causa. A impugnação ao valor da causa foi apresentada em sede de contestação, motivo pelo qual identifico erro no despacho proferido em id 76621488, ao intimar o apelante para falar sobre inovação quanto à questão. A questão foi decidida pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão de id 75466215. Ocorre que o apelante não impugna o fundamento para rejeição da impugnação. O Juízo de Primeiro Grau considerou o valor adequado sob o argumento de que, a ausência de proveito econômico aferível, considerada a natureza da demanda (ação de despejo), determina a adoção do valor de doze (12) aluguéis como parâmetro para fixação do valor da causa. O apelante não explica o erro, seja em razão da lei ou da doutrina e jurisprudência, na conclusão adotada, apenas faz considerações sobre a injustiça do entendimento, por entender que o valor é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade, da boa-fé processual e da vedação ao enriquecimento sem causa. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal e preclusão no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte modificar, corrigir ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator